Tribunal: TJES
Processo: 0001111-47.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-47.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DE JESUS PAIXÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA ATENUANTE DE MENORIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 630 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou, em preliminar, nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, e a redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a entrada policial no domicílio do apelante, sem mandado judicial, foi lícita;
(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas e se é cabível a desclassificação para uso próprio;
(iii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração de antecedentes, natureza e quantidade da droga, e à fração da atenuante de menoridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, permitindo a Constituição Federal (art. 5º, XI) a entrada em caso de flagrante delito.
O STF (RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral) e o STJ (REsp 2.153.560/MG; AREsp 2.460.614/MG) reconhecem a licitude do ingresso em domicílio sem mandado quando houver fundadas razões de flagrância em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
No caso, os policiais presenciaram o apelante em atos de mercancia de drogas, encontraram entorpecentes e dinheiro fracionado em seu poder, o que configurou fundadas razões para ingresso imediato na residência, onde novas drogas foram apreendidas.
A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo das substâncias ilícitas.
A autoria foi confirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório judicial, que possuem validade probatória quando não infirmados por outros elementos, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg-HC 737.535/RJ; AgRg-AREsp 2.503.629/SP).
A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento da droga, o dinheiro apreendido e o local dos fatos evidenciam destinação comercial, afastando a tese de uso próprio.
A desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, é inviável diante do contexto probatório.
Na dosimetria, a sentença valorou corretamente antecedentes, a quantidade e a natureza da droga (cocaína) nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, sem incidir em
bis in idem
(STJ, AgRg-REsp 2.111.338/SC).
Contudo, a fração da atenuante de menoridade deve observar o parâmetro de 1/6, salvo fundamentação concreta diversa (STJ, AgRg-REsp 1.686.207/MG; AgRg-AgRg-HC 789.166/RS). Reduzida a pena para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 525 dias-multa.
Mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2º, "b",
a contrario sensu
).
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, "b"; 59; 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 42.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015;
STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024;
STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.04.2024;
STJ, AgRg-REsp 2.111.338/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Sexta Turma, j. 19.08.2025;
STJ, AgRg-REsp 1.686.207/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2023;
STJ, AgRg-AgRg-HC 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001111-47.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DE JESUS PAIXÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Leandro de Jesus Paixão
,
inconformado com a sentenç
a
de
i
d. n° 15175620, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais consignadas no
i
d. n° 15175629, a defesa do apelante pleiteou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, sob a alegação de violação de domicílio.

Para tanto, fundamentou que “apreensão de droga após revista na rua não legitima o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial”, sustentando que a entrada dos policiais se deu fora das hipóteses permitidas constitucionalmente.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da casa
do recorrente
ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, tem-se que os policiais militares, durante patrulhamento em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, observaram o apelante por aproximadamente quinze minutos, período no qual o visualizaram em atitude suspeita de comercialização de entorpecentes, entrando e saindo de uma residência.

Ato contínuo, os agentes realizaram a abordagem do apelante e encontraram em sua posse 10 (dez) “pinos de cocaína”, 5 (cinco) “buchas de maconha”, e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Diante dessa situação, que configura o estado de flagrância de um crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas, os policiais adentraram no imóvel e localizaram mais 39 (trinta e nove) “pinos de cocaína”, 13 (treze) “buchas de maconha” e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, que estavam escondidos dentro do forro de PVC da residência.

Vejamos os dizeres dos Policiais Militares Orlando Rafael de Deus Valadares e Igor Lima Gaia, ainda em esfera investigativa, logo após os fatos (id. 15175599):

[...] DURANTE PATRULHAMENTO A BORDO DA RP5631, INTENSIFICAMOS POLICIAMENTO NO BAIRRO VILA INDEPENDÊNCIA, MAIS PRECISAMENTE NA PRACINHA DA BAIXADA, ONDE O TRAFICO DE DROGAS É INTENSO, MONTAMOS OBSERVAÇÃO A DISTANCIA, ONDE FOI POSSÍVEL VER UM INDIVIDUO DE BERMUDA PRETA, QUE ESTAVA ATENDENDO A USUÁRIOS QUE IAM ATE A PRACINHA EM BUSCA DE ENTORPECENTE; QUE FOI POSSÍVEL VER POR CERCA DE 15 MINUTOS, A VENDA DE DROGAS, QUE ERA REALIZADA NO LOCAL, PROSSEGUIMOS A PÉ ATE O LOCAL PARA TENTAR ABORDAR O INDIVIDUO, ADENTRAMOS A RUA M, QUE É UM BECO SEM PAVIMENTAÇÃO; QUE AO PROGREDIRMOS PELO BECO, O INDIVIDUO DE BERMUDA PRETA FOI VISUALIZADO SAINDO DE UM PORTÃO SOCIAL E SE DEPAROU COM OS MILITARES SENDO PEGO DE SURPRESA, ASSUSTANDO COM A PRESENÇA DOS MILITARES; QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM, IDENTIFICADO COMO LEANDRO DE JESUS PAIXÃO, 20 ANOS, E COM ELE ENCONTRADO 10 (DEZ) PINOS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A COCAÍNA, 5 (CINCO) BUCHAS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A MACONHA E R80,00 REAIS EM CEDULAS FRACIONADAS QUE ESTAVA NO BOLSO DA SUA BERMUDA, E EM SUA CINTURA 01 (UM) CELULAR SAMSUNG DE COR AZUL; QUE DIANTE DA FLAGRANCIA FOI FEITO BUSCA NA RESIDENCIA EM QUE O INDIVIDUO ESTAVA SAINDO E FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO 39 (TRINTA E NOVE) PINOS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A COCAINA, 13 (TREZE) BUCHAS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A MACONHA E R$400,00 REAIS EM ESPECIE QUE ESTAVA ESCONDIDO NO FORRO DE PVC DENTRO DA RESIDENCIA; QUE NA RESIDENCIA, FOI SOLICITADO APOIO A VIATURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO, TENDO SIDO PRESTADO APOIO AOS MILITARES PELA RP5307, O QUAL APOIOU NA CONDUÇÃO DE LEANDRO ATE A 4DRC; QUE FOI FEITO O USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FISICA DE TODOS OS ENVOLVIDOS; QUE LEANDRO SE ENCONTRA COM 02 FERIMENTOS NAS COSTAS EM PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO QUE SEGUNDO ELE FOI PROVENIENTE DE UM TIRO DE RASPÃO QUE ELE TOMOU DURANTE UM ATAQUE SOFRIDO PELO PESSOAL DO BAIRRO INDUSTRIAL, OS QUAIS TEM RIVALIDADE COM O BAIRRO VILA INDEPENDÊNCIA PELA DISPUTA DO TRAFICO DE DROGAS; QUE E TAMBÉM UM ROXO NO BRAÇO DIREITO E NO BRAÇO ESQUERDO O QUAL NÃO SOUBE EXPLICAR OS MILITARES QUAL SERIA A ORIGEM; QUE PERGUNTADO SE O DECLARANTE TEM CERTEZA ABSOLUTA DE QUE O INDIVIDUO DE BERMUDA PRETA AVISTADO COMERCIALIZANDO DROGAS TRATA-SE DO CONDUZIDO, RESPONDEU QUE SIM, COM CERTEZA; QUE PERGUNTADO SE HAVIAM OUTROS INDIVÍDUOS NA RESIDÊNCIA DE ONDE O CONDUZIDO SAIU E ONDE FOI ENCONTRADA A DROGA, RESPONDEU QUE HAVIA MAIS UMA MENINA, A QUAL ESTAVA DORMINDO NA RESIDÊNCIA; QUE A DROGA ENCONTRADA COM O CONDUZIDO E A DROGA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA, APARENTEMENTE, TRATAM-SE "DA MESMA DROGA"; QUE CONFIRMA O BU EM EPÍGRAFE; QUE PERGUNTADO SE POSSUI INFORMAÇÕES PARA ACRESCENTAR, RESPONDEU QUE NÃO [...].

Tais dizeres foram confirmados em juízo, conforme transcrito em sentença:

Os Policiais Militares que participaram da ocorrência e prisão do acusado Leandro de Jesus Paixão disseram que estavam patrulhando em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, de onde estavam, puderam visualizar o acusado vendendo entorpecentes em via pública, sendo que este entrava e saía de uma residência, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Ainda segundo as testemunhas, em revista pessoal foram encontradas drogas com o acusado e, em buscas na residência, lograram êxito em apreender mais substâncias entorpecentes e dinheiro que estavam escondidos dentro do forro da casa que era de PVC.

Dito isso, no caso em análise, das provas acima citadas,
verifica-se
a existência de
fundadas razões que indica
va
m que dentro d
a residência
ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque,
os policiais militares que diligenciaram no caso
foram enfáticos
em asseverar que observaram o apelante por aproximadamente quinze minutos, período no qual o visualizaram em
atos de
comercialização de entorpecentes, entrando e saindo de uma residência,
o que desencadeou a busca pessoal, por meio da qual foram encontrados entorpecentes e dinheiro com o réu,
caracterizando, assim, a fundada suspeita de que em tal residência havia mais entorpecentes para fins de mercancia ilícita.

Nesse contexto, saliento que a apreensão de entorpecentes com o acusado em abordagem anterior, mediante busca pessoal realizada em via pública, configura fundadas razões aptas a justificarem o ingresso no domicílio, para fins de dar continuidade à ação policial. Exatamente nesse sentido:

[...]
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
A denúncia anônima relatando tráfico de drogas, aliada à apreensão de substâncias ilícitas com o recorrente em abordagem anterior, configura fundadas razões que justificam o ingresso no domicílio para dar continuidade à ação policial
. [...]
A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas
. [...] (STJ. REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

Portanto
, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal, de modo que é inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas.

À luz de todo o exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau,
no id. 15175601
, narra o seguinte:

[...]
na madrugada de 06 de junho de 2024, por volta das 03h25min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Vila Independência, neste município, quando ao passarem pela “Pracinha da Baixada”, local conhecido como sendo de intenso tráfico entorpecentes, avistaram um indivíduo trajando bermuda preta, posteriormente identificado como o denunciando Leandro de Jesus Paixão, o qual realizava o comércio de entorpecentes na mencionada pracinha.

Emerge dos autos que os Policiais Militares observaram a ação do denunciando Leandro de Jesus Paixão por aproximadamente quinze minutos, ocasião em que ele se dirigiu até a Rua “M”, entrando em um beco sem pavimentação. Em seguida, os PMs seguiram em seu encalço e encontraram Leandro saindo de uma residência, realizando de imediato a sua abordagem.

Consta dos autos que durante revista pessoal, os PMs encontraram em posse do denunciando, 10 (dez) “pinos de cocaína”, 5 (cinco) “buchas de maconha”, R$80,00 (oitenta reais) em células fracionadas armazenadas no bolso de sua bermuda, e 01 (um) aparelho celular Samsung de cor azul em sua cintura.

Ato contínuo, diante do estado flagrancial foram feitas buscas no interior da residência onde o denunciando havia saído, sendo encontrada uma sacola, escondida dentro do forro de PVC da residência, contendo em seu interior 39 (trinta e nove) “pinos de cocaína”, 13 (treze) “buchas de maconha” e R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Leandro de Jesus Paixão e eram destinadas a comercialização.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu
nas sanções
do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais consignadas no
i
d n° 15175629, a defesa do apelante pleiteou,
n
o mérito, sua absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente,
requereu
a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, e a redução da pena,
sob o argumento de desproporcionalidade na realização da dosimetria.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade
do delito restou devidamente comprovada,
por meio do Auto de Apreensão (
i
d. n° 15175599, pág. 29), do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (
i
d. n° 15175599, pág. 30) e do Laudo Pericial definitivo de substância entorpecente (
id.
n° 15175612), que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram no presente caso,
ainda em esfera investigativa:

[...] DURANTE PATRULHAMENTO A BORDO DA RP5631, INTENSIFICAMOS POLICIAMENTO NO BAIRRO VILA INDEPENDÊNCIA, MAIS PRECISAMENTE NA PRACINHA DA BAIXADA, ONDE O TRAFICO DE DROGAS É INTENSO, MONTAMOS OBSERVAÇÃO A DISTANCIA, ONDE FOI POSSÍVEL VER UM INDIVIDUO DE BERMUDA PRETA, QUE ESTAVA ATENDENDO A USUÁRIOS QUE IAM ATE A PRACINHA EM BUSCA DE ENTORPECENTE; QUE FOI POSSÍVEL VER POR CERCA DE 15 MINUTOS, A VENDA DE DROGAS, QUE ERA REALIZADA NO LOCAL, PROSSEGUIMOS A PÉ ATE O LOCAL PARA TENTAR ABORDAR O INDIVIDUO, ADENTRAMOS A RUA M, QUE É UM BECO SEM PAVIMENTAÇÃO; QUE AO PROGREDIRMOS PELO BECO, O INDIVIDUO DE BERMUDA PRETA FOI VISUALIZADO SAINDO DE UM PORTÃO SOCIAL E SE DEPAROU COM OS MILITARES SENDO PEGO DE SURPRESA, ASSUSTANDO COM A PRESENÇA DOS MILITARES; QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM, IDENTIFICADO COMO LEANDRO DE JESUS PAIXÃO, 20 ANOS, E COM ELE ENCONTRADO 10 (DEZ) PINOS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A COCAÍNA, 5 (CINCO) BUCHAS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A MACONHA E R80,00 REAIS EM CEDULAS FRACIONADAS QUE ESTAVA NO BOLSO DA SUA BERMUDA, E EM SUA CINTURA 01 (UM) CELULAR SAMSUNG DE COR AZUL; QUE DIANTE DA FLAGRANCIA FOI FEITO BUSCA NA RESIDENCIA EM QUE O INDIVIDUO ESTAVA SAINDO E FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO 39 (TRINTA E NOVE) PINOS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A COCAINA, 13 (TREZE) BUCHAS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A MACONHA E R$400,00 REAIS EM ESPECIE QUE ESTAVA ESCONDIDO NO FORRO DE PVC DENTRO DA RESIDENCIA; QUE NA RESIDENCIA, FOI SOLICITADO APOIO A VIATURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO, TENDO SIDO PRESTADO APOIO AOS MILITARES PELA RP5307, O QUAL APOIOU NA CONDUÇÃO DE LEANDRO ATE A 4DRC; QUE FOI FEITO O USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FISICA DE TODOS OS ENVOLVIDOS; QUE LEANDRO SE ENCONTRA COM 02 FERIMENTOS NAS COSTAS EM PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO QUE SEGUNDO ELE FOI PROVENIENTE DE UM TIRO DE RASPÃO QUE ELE TOMOU DURANTE UM ATAQUE SOFRIDO PELO PESSOAL DO BAIRRO INDUSTRIAL, OS QUAIS TEM RIVALIDADE COM O BAIRRO VILA INDEPENDÊNCIA PELA DISPUTA DO TRAFICO DE DROGAS; QUE E TAMBÉM UM ROXO NO BRAÇO DIREITO E NO BRAÇO ESQUERDO O QUAL NÃO SOUBE EXPLICAR OS MILITARES QUAL SERIA A ORIGEM; QUE PERGUNTADO SE O DECLARANTE TEM CERTEZA ABSOLUTA DE QUE O INDIVIDUO DE BERMUDA PRETA AVISTADO COMERCIALIZANDO DROGAS TRATA-SE DO CONDUZIDO, RESPONDEU QUE SIM, COM CERTEZA; QUE PERGUNTADO SE HAVIAM OUTROS INDIVÍDUOS NA RESIDÊNCIA DE ONDE O CONDUZIDO SAIU E ONDE FOI ENCONTRADA A DROGA, RESPONDEU QUE HAVIA MAIS UMA MENINA, A QUAL ESTAVA DORMINDO NA RESIDÊNCIA; QUE A DROGA ENCONTRADA COM O CONDUZIDO E A DROGA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA, APARENTEMENTE, TRATAM-SE "DA MESMA DROGA"; QUE CONFIRMA O BU EM EPÍGRAFE; QUE PERGUNTADO SE POSSUI INFORMAÇÕES PARA ACRESCENTAR, RESPONDEU QUE NÃO [...].

Tais dizeres foram confirmados em juízo, conforme transcrito em sentença:

"Os Policiais Militares que participaram da ocorrência e prisão do acusado Leandro de Jesus Paixão disseram que estavam patrulhando em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, de onde estavam, puderam visualizar o acusado vendendo entorpecentes em via pública, sendo que este entrava e saía de uma residência, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Ainda segundo as testemunhas, em revista pessoal foram encontradas drogas com o acusado e, em buscas na residência, lograram êxito em apreender mais substâncias entorpecentes e dinheiro que estavam escondidos dentro do forro da casa que era de PVC".

Por sua vez, o
acusado, em seu interrogatório judicial, afirmou que “
a denúncia não é verdadeira e que os PMES estão mentindo, forjando o flagrante contra a sua pessoa
”.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a
negativa de autoria
pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado na posse d
e entorpecentes, bem como a apreensão de mais drogas na residência do réu.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas,
tendo afirmado expressamente que visualizaram o apelante em atos de comercialização,
o que comprova que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes), não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de
desclassificação para o crime de posse de drogas
para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), esse também
não merece guarida
.

As circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (49 pinos de cocaína e 18 buchas de maconha, no total), a apreensão de dinheiro em notas fracionadas, o local conhecido como ponto de tráfico, bem como a visualização de atos de comercialização realizados pelo apelante, são elementos que, somados, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a alegação de que seriam para uso próprio.

Prosseguindo,
uma vez mantida a condenação, passo à análise do pedido subsidiário de
redimensionamento da pena.

No caso em exame, na

primeira fase da dosimetria
,
o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, em cotejo com o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
valorou
negativamente
os antecedentes do acusado, a natureza e a quantidade de drogas, nos seguintes termos: “
considerando em desfavor do réu os seus antecedentes criminais (uma condenação utilizada nesta fase) e com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade), fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
”.

Quanto aos antecedentes do acusado, o magistrado, de forma acertada, os valorou negativamente, afirmando
o seguinte:

Quanto aos antecedentes criminais, conforme documentos que ora junto aos autos, constata-se que o acusado ostenta 01 (uma) condenação definitiva anterior aos fatos destes autos, contudo, tendo em vista que tal circunstância configura ao mesmo tempo em agravante da reincidência, irei valorá-la apenas nesta fase da dosimetria, como forma de não incidir em bis in idem, nos termos da Súmula nº 241 do STJ.

Desse modo, verifico que o juiz sentenciante respeitou o entendimento jurisprudencial, no sentido de que “
não configura bis in idem a utilização de condenações criminais definitivas distintas para valorar, na primeira fase da dosimetria, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência.
A vedação legal é para a dupla valoração de uma mesma condenação
”
(STJ; AgRg-REsp 2.111.338; Proc. 2023/0421476-0; SC; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025),

de modo que,
não havendo dupla valoração para a mesma condenação
,
não há qualquer reparo a ser feito.

Por
sua vez
,
quanto à valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes (notadamente a cocaína, de alto poder destrutivo),
estas
justificam, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, uma maior reprovabilidade da conduta.

Logo,
considerando que o mencionado artigo
prevê, quanto à fixação da pena, a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante, ao valorá-las negativamente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento vigente e com os elementos concretos dos autos.

Assim,
não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida na primeira fase da dosimetria.

Prosseguindo, na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Lado outro, foi reconhecida em favor do apelante a circunstância
atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), razão pela qual a pena privativa de liberdade foi reduzida em 03 meses, passando para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor já fixado.

Nesse ponto,
é cediço que o Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro para as circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2.
Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa.
Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Partindo de tal premissa, depreende-se que, não obstante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) não ser uma imposição, o magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve motivar de forma concreta e idônea sua decisão
, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando a ausência de elementos que impliquem na adoção de fração diversa daquela recomendada pela Corte Superior, utilizo a fração
paradigma
de 1/6 (um sexto)
, de modo que

fixo a pena intermediária
do apelante em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Enfim, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a
pena definitiva de Leandro de Jesus Paixão
em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime
fechado
para início de cumprimento de pena, em razão da reincidência do recorrente, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” (
a contrario sensu
), do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto
,

apenas para redimensionar a pena do
apelante
,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 1 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)